Tribunal: TJDFT
Processo: 0720281-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720281-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal-DF contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por ele interposto em razão de sua intempestividade. 2. O DF alega que houve dupla intimação, nos registros do sistema do PJE, que a acarretou a perda de prazo pela parte, o que configura justa causa a autorizar a devolução do prazo para prática do ato, nos termos do art. 223, caput e § 1o do Código de Processo Civil. 3. Sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” 4. Nos casos de concessão de liminar antes da formação da relação processual, o termo inicial para a interposição do recurso é a data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido pelo oficial de justiça. 5. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” 6. O mandado de citação foi juntado no dia 01/04/2024 (primeiro registro do PJE), data que iniciou o prazo recursal. O segundo registro de ciência do 4/4/2024 não deve prevalecer. A inequívoca ciência da parte manifestada na primeira intimação, torna sem qualquer influência a segunda, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva. 7. A parte foi intimada a comprovar sua citação/intimação na data indicada nas razões do agravo de instrumento (4/4/2024), sob pena de não conhecimento do recurso por intempestividade, mas o prazo transcorreu sem manifestação. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, 197, 223 e 224, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, 197, 223 e 224, todos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “Na hipótese, embora o Distrito Federal sustente que foi intimado da decisão recorrida no dia 4/4/2024, em certidão anexada aos autos originais consta sua citação e intimação no dia 1/4/2024 (ID 191568227, autos originais). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 2/4/2024, segunda-feira, e terminou em 14/5/2024 (terça-feira). Logo, o agravo de instrumento interposto no dia 17/5/2024 é manifestamente intempestivo. Em consulta aos autos de origem, o mandado de citação foi juntado no dia 01/04/2024 (primeiro registro do PJE), data que iniciou o prazo recursal (...). Além disso, o Distrito Federal foi intimado a comprovar sua citação/intimação na data indicada nas razões do agravo de instrumento (4/4/2024), sob pena de não conhecimento do recurso por intempestividade, mas o prazo transcorreu sem manifestação (ID 59449291/60389618). Assim, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento” (ID 66157336). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027